Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000283-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), DEBORA AMABILI DE BARROS - CPF: 037.828.821-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL — OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — PRECEDENTE DO STJ — RECURSO PROVIDO.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato. Precedentes do STJ.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Débora Amabili de Barros
contra a decisão da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1008410-51.2017.8.11.002, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A parte agravante assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 5, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, e classificou-se em ducentésimo décimo primeiro (211o) lugar para o cargo de Agente da Área Instrumental — perfil profissional: Assistente de Administração — Município de Cuiabá.

Assevera que
sua convocação se deu somente por meio do Diário Oficial, razão pela qual não teve conhecimento e perdeu o prazo para se apresentar considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação
.

Afiança que é

inviável exigir que o candidato acompanhe diariamente, por tempo indeterminado, as publicações relevantes sobre o concurso no Diário Oficial, neste sentido pleiteia a reforma da decisão agravada (ID 1531751).

A tutela recursal foi deferida (ID 1545526).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pelo desprovimento do recurso (ID 1602362).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1602362).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020